Tribunal: TJES
Processo: 5000967-69.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-69.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA MOREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO (“GOLPE DO WHATSAPP”). FALSÁRIO QUE SE IDENTIFICA COMO FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000967-69.2023.8.08.0061

Recorrente: IVANA MOREIRA

Recorridos: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO (“GOLPE DO WHATSAPP”). FALSÁRIO QUE SE IDENTIFICA COMO FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do banco/recorrido a restituir a totalidade do valor (R$ 1.520,00) desembolsado pela autora/recorrente por meio transação bancária, via PIX, decorrente de conduta fraudulenta de terceiros. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que a responsabilidade do banco/recorrido é objetiva em relação à segurança de suas operações. Requer a reforma parcial da sentença, para reconhecer a responsabilidade do banco pela falha na segurança do sistema PIX e, consequentemente, sua responsabilidade pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da instituição bancária acerca do dano sofrido pela autora/recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pelo banco recorrido, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

4.
No mérito, não merece provimento. Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.
Todavia, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por

culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro
,
tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

6.
Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida em erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas de acesso ao aplicativo do banco.

7.
Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo réu, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da instituição financeira recorrida.

8.
A partir do Boletim de Ocorrência ao ID 14130568 e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de aplicativo de mensagens (WhatsApp), fazendo se passar pelo filho da consumidora, oportunidade em que solicitou a transferência da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para terceiro (ID 14130564 - Pág. 3 e 14130570), tendo a autora, ora recorrente, efetuado a transação por livre e espontânea vontade. Pelos documentos apresentados ao ID 14130569, a transação foi realizada normalmente, entendendo a autora posteriormente que foi vítima de um golpe.

9.
Em que pesem as alegações da recorrente, observo que as mesmas não são suficientes para alterar o resultado do julgamento, pois o prejuízo sofrido não decorreu da conduta da instituição financeira ré. A autora foi vítima de um golpe aplicado via Whatsapp, não conferiu a veracidade do pedido de transferência com seu filho e apenas realizou a transação sem se preocupar, inclusive, com a beneficiária do valor, que era pessoa então desconhecida.

10.
Saliento, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do recorrido e, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

11.
Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479, STJ, o dano causado se deu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que afasta dever de reparação do banco, nos termos do § 3º, inciso II do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”

2. “A ocorrência de fraude sem o comprometimento dos mecanismos internos de proteção do sistema bancário não permite que o fato seja qualificado como fortuito interno.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 2º, 488; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)